Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804132-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0
804132-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DULLY SANAE ARAUJO OTAKARA

APENADO:
GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROVIMENTO POR CONDENADO POR CRIME HEDIONDO (ART. 159, CP). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 412/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico ao apenado Gabriel Ferreira de Andrade, condenado por crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Incide no caso a análise sobre a possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico a condenado por crime hediondo, diante da vedação contida na Resolução CNJ nº 412/2021 e da legislação infraconstitucional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado é construção jurisprudencial originada em situações excepcionais, não ostentando previsão legal para condenados por crime hediondo, cuja aplicação está vedada expressamente pela Resolução nº 412/2021 do CNJ e pela Portaria EXT nº 001/2020 da VEP/RMB.

4. O apenado não preenche os requisitos do artigo 117 da LEP para monitoramento domiciliar, tampouco se verifica ausência de vagas no regime semiaberto para justificar o benefício, afastando a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.
5. A Nota Técnica que fundamentou a decisão agravada não pode inovar no ordenamento jurídico em detrimento da norma legal e da Resolução do CNJ.
6. Por tais fundamentos, resta correta a reforma da decisão que concedera o regime semiaberto harmonizado, impondo-se o retorno do apenado ao regime semiaberto, cumprindo-se a pena conforme previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e provido, com restituição do status quo ante na execução da pena, em consonância com o parecer ministerial.
Tese: A concessionária de benefícios relativos à execução penal deve observar rigorosamente as restrições legais e regulamentares, notadamente em relação aos condenados por crime hediondo, vedando-se o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico nestes casos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84, art. 117; Resolução CNJ nº 412/2021; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Código Penal, art. 159.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0
804132-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DULLY SANAE ARAUJO OTAKARA

APENADO:
GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público objetivando reformar a r. decisão (id.25261229) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém-PA
, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto, com
monitoramento eletrônico
, em favor de
GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
,
nos autos de nº

2001060-14.2024.8.14.0051
.

Em suas
razões
, (id.), o Ministério Público alegou em síntese:
1)
pela reforma da a decisão, rechaçando não haver superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime semiaberto que o justifique; 2) Da expressa proibição de concessão do semiaberto harmonizado aos condenados por crime hediondo; 3) Precedentes do TJ-PA em sede de agravo de execução e 4) Da celeridade no andamento processual no âmbito da execução penal de Santarém, atuação extrajudicial do Ministério Público; 5) Não aplicação da Nota Técnica ao complexo penitenciário de Santarém, pois não há superlotação carcerária ou desídia no andamento dos processos judiciais.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para revogar a decisão que deferiu a harmonização do regime semiaberto, com monitoramento eletrônico.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.25261229), a defesa do apenado
GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.25261229), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Nesta
Superior Instância
, (id.26071762), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para que seja reformada a decisão agravada, consoante os argumentos ao norte expendidos.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público objetivando reformar a r. decisão (id.25261229) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém-PA
, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto, com
monitoramento eletrônico
, em favor de
GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
,
nos autos de nº

2001060-14.2024.8.14.0051
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder o cumprimento de pena em regime “semiaberto harmonizado”, em desatenção à Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça,.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por dar provimento ao agravo, pois, por ser o apenado
GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
,
condenado pela prática de crime hediondo (previsto no art. 159, do Código Penal), efetivamente não faz jus ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado.

É cediço que em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que dispõe:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental (...)”

Dos autos se constata, o apenado cumpre pena em regime semiaberto, e que não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, ao seu caso, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF que dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

E a referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado.

Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...) 1. QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos: a. crime sem violência contra pessoa; b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06); c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

É certo, que o regime semiaberto humanizado não goza de previsão legal, sendo originário, como já observado alhures, de construção meramente jurisprudencial, que se mostrou necessária em razão de situações concretas e excepcionais, como a Pandemia da COVID19 e os casos de superlotação penitenciária, porém, há que ser observada a norma que rege a matéria e esta é clara ao não prever a possibilidade de concessão do benefício a qualquer detento do regime semiaberto, cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não lhe propiciam, sendo imperativo o afastamento do regime semiaberto harmonizado, como pretende o agravante.

Os

atos regulamentares do CNJ são dotados de força vinculante; assim, alcançam todos os órgãos e membros do Judiciário às suas consignações, exceto o Supremo Tribunal Federal. Assim, a Resolução nº 412/2021 se sobrepõe a Nota Técnica do TJ/PA mencionada.

Em verdade, a Nota Técnica não poderia instituir a hipótese de monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto, sob o óbice de inovar no ordenamento jurídico, competência exclusiva do Poder Legislativo, e de ferir a soberania das normas.

O
CNJ e a Lei de Execução Penal indicam as possibilidades de cabimento de monitoramento, tendo como única extensão a ausência de vagas no regime semiaberto; no caso, não há falar em regime semiaberto harmonizado. Até porque, os presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo já possuem seus direitos indicados na legislação vigente, tendo o compromisso de retornarem somente para dormir na casa penal.

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização do detento, este, para conseguir os benefícios legais, deve preencher os requisitos determinados pela lei e, no caso dos autos, tal não se observa, sendo óbice natural à concessão do benefício a hediondez do crime, devendo este voltar ao cumprimento de sua pena em conformidade com a LEP, retornando ao status
quo ante
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente Agravo em Execução e lhe
dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/08/2025